Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801523-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

IPVA. BAIXA DE GRAVAME EM SNG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

2.A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva para o pagamento de IPVA (2014 a 2018), alegando que a baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprova a transferência da propriedade.

3.O Estado do Pará defende a manutenção da responsabilidade solidária por ausência de prova documental da transferência no órgão de trânsito oficial.

4.O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Saber se a baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é documento suficiente para afastar a responsabilidade tributária do arrendador;

2.Saber se a matéria arguida prescinde de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A propriedade do veículo, para fins tributários, vincula-se ao registro oficial perante o DETRAN, não sendo a baixa no SNG suficiente para comprovar a transmissão da propriedade.

2.Subsiste a responsabilidade solidária da instituição arrendadora enquanto não houver a comunicação formal da transferência ou o registro em nome do adquirente.

3.A via da exceção de pré-executividade exige prova documental pré-constituída e inequívoca, o que não se verifica com a simples juntada de telas sistêmicas de controle de gravames.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

2.A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não supre a necessidade de registro da transferência de propriedade junto ao DETRAN para fins de exclusão da responsabilidade tributária pelo IPVA.

3.A ilegitimidade passiva fundada em transferência de propriedade de veículo desprovida de registro oficial demanda dilação probatória, sendo inadmissível em exceção de pré-executividade.

Rodapé com referências normativas e jurisprudenciais

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 202; Lei Estadual nº 6.017/96; CPC, art. 373, I, e art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1153; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0829056-87.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
contra a decisão monocrática de
Id. 24724771
, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, negou provimento ao recurso, nos autos da execução fiscal movida por
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por Estado do Pará pleiteando cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2018, indicando a titularidade dos veículos em nome da instituição financeira.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda veiculada em sede de exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria arguida pela excipiente demandaria dilação probatória, o que é vedado na via eleita, uma vez que as provas documentais apresentadas não seriam suficientes para afastar a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa.

Irresignado com a decisão de primeiro grau, foi interposto agravo de instrumento, o qual teve provimento negado por decisão monocrática que manteve incólume a decisão agravada, conforme a ementa que segue transcrita:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA TITULARIDADE TRIBUTÁRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por instituição financeira em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2018. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que os veículos listados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) tiveram seus gravames baixados antes dos fatos geradores do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade do arrendador pelo pagamento do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propriedade do veículo permanece com a instituição arrendadora até a efetiva opção de compra e transferência do bem junto ao DETRAN pelo arrendatário, impondo-se a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA.

4. A baixa do gravame no SNG, por si só, não comprova a efetiva transmissão da propriedade do veículo, sendo insuficiente para afastar a legitimidade passiva da instituição financeira no polo passivo da execução fiscal.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1153 da repercussão geral (RE 1355870), reconheceu a relevância da matéria, mas ainda não proferiu decisão definitiva vinculante, não havendo determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário na ausência de comprovação da transferência da propriedade dos veículos, mantendo-se a presunção de legitimidade das CDAs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade do veículo e afastar a responsabilidade do arrendador pelo pagamento do IPVA."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/96; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355870 (Tema 1153); TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301 e nº 0905594-07.2022.8.14.0301.

Inconformado a com a decisão monocrática, o
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
(ID 24987139).

Em suas razões, sustenta que a matéria trazida em sua defesa versa sobre a ilegitimidade passiva, sendo desnecessária a dilação probatória, pois as telas sistêmicas do Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprovam que os gravames dos veículos foram retirados em datas anteriores aos fatos geradores do imposto.

Argumenta que o encerramento do contrato de arrendamento mercantil opera a transferência do domínio, cessando qualquer vínculo com o bem, e que a baixa no SNG deve ser equiparada à comunicação de transferência de que trata o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que a manutenção da decisão afronta o princípio da celeridade processual e a jurisprudência de tribunais pátrios, defendendo a nulidade das CDAs pela inexistência de relação jurídica tributária após a quitação dos contratos e baixa dos gravames.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, o encaminhamento do recurso
para julgamento pelo colegiado e que seja recebido e dado provimento ao recurso.

Devidamente intimado(a), o(a) agravado(a) apresentou contrarrazões
(ID 26285856),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno e passo a analisar o mérito.

O ponto central da insurgência reside na suposta suficiência das informações contidas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) para comprovar a transferência de propriedade de veículos e, consequentemente, afastar a responsabilidade tributária do arrendador pelo pagamento de IPVA.

A decisão monocrática fundamentou a manutenção da decisão de primeiro grau na premissa de que a propriedade do veículo permanece com a instituição arrendadora até a efetiva opção de compra e transferência do bem junto ao DETRAN pelo arrendatário, o que impõe a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. O ponto fulcral que sustenta o desprovimento do recurso é a insuficiência da mera baixa do gravame no SNG para desconstituir a titularidade tributária, visto que tal sistema serve apenas para o controle de ônus e garantias, não se confundindo com o registro de propriedade oficial mantido pelo órgão de trânsito estadual.

Nesse sentido, o requisito da prova pré-constituída em sede de exceção de pré-executividade não foi plenamente atendido pela agravante. Conforme consignado no decisum impugnado, a mera comunicação ou baixa de gravame no sistema privado das instituições financeiras não substitui a necessária atualização do registro perante o órgão público competente. A responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário subsiste na ausência de comprovação documental inequívoca da transferência da propriedade, mantendo-se íntegra a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal.

Ademais, a questão da responsabilidade solidária em casos de ausência de comunicação de transferência ao órgão de trânsito está em consonância com o entendimento sedimentado neste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

.............................................................................................

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11º, DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal (IPVA), cassando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial.

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0905594-07.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

A tese de que a baixa no SNG equivale à transferência de domínio carece de amparo legal, pois o registro administrativo junto ao DETRAN é o ato formal que desvincula o antigo proprietário das obrigações acessórias e principais relativas ao veículo. Assim, a decisão agravada, de forma correta, reconheceu que a documentação apresentada não foi capaz de desconstituir de plano a relação jurídica tributária para os exercícios questionados, demandando, de fato, instrução probatória incompatível com o incidente de exceção de pré-executividade.

Consoante consignado na decisão recorrida, o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.355.870 (Tema 1.153) pelo STF não foi acompanhado de pronunciamento definitivo ou ordem de suspensão nacional dos feitos, não havendo, portanto, óbice ao regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026